Tribunal: TJMT
Processo: 0001177-71.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001177-71.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WALISON SILVA RODRIGUES - CPF: 701.890.361-09 (APELADO), DAMIAO ODINEI MARQUES DE ARRUDA - CPF: 594.249.741-91 (VÍTIMA), RODRIGO CARDOSO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Provas insuficientes. Princípio
in dubio pro reo
. Manutenção da absolvição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o apelado de roubo majorado [com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas], visando a condenação.

II. Questão em discussão

Existência de provas suficientes para condenar o apelado por roubo majorado.

III. Razões de decidir

1.

“Tem-se manifesta a ausência de provas seguras sobre a autoria delitiva. Como é de conhecimento, na dúvida, deve prevalecer a tese defensiva”
(STJ, AgRg no HC: 885371 RS 2024/0012908-1 - Quinta Turma, 26.9.2024).

2.
“Ausentes elementos suficientes indicando a participação dos acusados nos crimes, é imperiosa a manutenção da sentença
absolutória
, pois, do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca da
autoria
delitiva que lhe é atribuída, devendo ser mantida em favor dos apelados, a incidência do disposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio ‘in dubio pro reo’. Portanto, não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da
autoria
do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.”
(TJMT, AP nº 1000063-76.2021.8.11.0038 - Segunda Câmara Criminal, 26.2.2024)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O reconhecimento realizado exclusivamente na fase policial, sem confirmação em Juízo, não se mostra suficiente para fundamentar a condenação.

2. A manutenção da sentença absolutória se impõe quando o conjunto probatório não afasta, de forma categórica, a dúvida razoável sobre a participação do acusado no delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC: 885371 RS 2024/0012908-1, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.9.2024;
TJMT, AP nº 1000063-76.2021.8.11.0038, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 26.2.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001177-71.2018.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: WALISON SILVA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe nº 0001177-71.2018.8.11.0006), que absolveu WALISON SILVA RODRIGUES de roubo majorado [arma de fogo e concurso de pessoas] - 157, § 2º, I e II, do CP (ID 337355079).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer o provimento para condenar o apelado (ID 337355083).

WALISON SILVA RODRIGUES pugna pelo desprovimento (ID 337355087).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO A CORROBORAR A NARRATIVA FÁTICA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 341650374)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 29/10/2017, por volta da 21h10, na Avenida Pedro Alexandrino de Lacerda, Bairro Cavalhada, nas proximidades do motel Veneza, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, os denunciados WALISON DA SILVA RODRIGUES e RODRIGO CARDOSO DE LIMA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo em coautoria, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito de ambos, coisa alheia móvel, consistentes em uma motocicleta Honda NXR 150 BROS, cor preta, ano 2009/2010 e placa NPC-4991, além de um celular e uma quantia em dinheiro de R$2.000,00 (dois mil reais) de propriedade de Damião Odinei Marques de Arruda.

A vítima trafegava pela Avenida Pedro Alexandrino de Lacerda, em sua motocicleta quando foi perseguido e alcançado pelos denunciados, que estavam em uma motocicleta de cor preta. Que os denunciados se aproximaram e disseram para encostar e descer da motocicleta.

Na sequência, a garupa desceu e encostou a arma de fogo no peito da vítima, enquanto o outro assaltante dizia para atirar na vítima.

Por fim, evadiram-se do local levando a motocicleta, o celular e a quantia apontada.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia WALISON DA SILVA RODRIGUES e RODRIGO CARDOSO DE LIMA, imputando-lhes o crime descrito no artigo 157, § 2°, inciso I e II do Código Penal [...].”
(Enaile Laura Nunes da Silva, promotora de Justiça - ID

337354445 - fls. 1/5)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] Verifico que o processo não contém vícios ou nulidades, bem como a denúncia expôs os fatos com todas as suas circunstâncias, tendo o feito observado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Assim, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A ação deve ser julgada improcedente. [...]

Embora comprovada a materialidade delitiva, a autoria não foi suficientemente demonstrada nos autos, uma vez que os elementos probatórios não comprovam, com necessária certeza, que o acusado foi o autor do delito, o que implica a absolvição pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. [...]

A apreciação das provas produzidas em juízo, sob o contraditório, não oferece suporte suficiente para um decreto condenatório, diante da existência de fundadas dúvidas quanto à autoria atribuída ao réu.

Ainda que não tenha sido suscitado pela defesa, o reconhecimento pessoal não observou minimamente os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

A vítima Damião, ao registrar a ocorrência do crime, não mencionou nenhuma característica significativa dos assaltantes, relatando apenas que foi surpreendida por dois indivíduos que estavam em uma moto escura, ambos com capacetes escuros, sendo um magro, alto e de camisa escura, e o outro sem nenhuma característica observável, apenas trajando camisa escura com uma faixa amarela.

Ao proceder ao reconhecimento, o termo dispõe: “02 (dois) indivíduos que estavam em uma moto escura (Honda CG Titan), ambos com capacetes escuros, sendo um magro, alto e de camisa escura (em posse de uma arma de fogo - revólver calibre 38); o outro aparentava ser mais baixo e mais claro, magro". Posteriormente, reconheceu o acusado e Rodrigo Cardoso de Lima. [...]

Desse modo, os indícios de prova, embora suficientes para ensejar a deflagração da ação penal, não se converteram em provas sólidas necessárias ao decreto condenatório. Assim, diante do que foi apurado, é forçoso concluir que a prova colhida não se mostra suficiente para lastrear um decreto condenatório, pairando dúvida razoável sobre a autoria do delito, o que impõe a serena aplicação do princípio de que a dúvida beneficia o acusado.

Assim, acolho o pedido da Defesa e absolvo o acusado.

III. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva externada na inicial acusatória para ABSOLVER o réu WALISON SILVA RODRIGUES, do delito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]”

(Lucélia Oliveira Vizzotto,
juíza de Direito - ID 337355079)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo termo de reconhecimento de pessoa (ID 337354445 - fls. 23/25).

Na fase policial, prestaram depoimentos Damião Odinei Marques de Arruda, vítima (ID 337354445 - fls. 19/20) e WALISON DA SILVA RODRIGUES, apelado (ID 337354445 - fls. 29/30).

Em Juízo, foi ouvida a escrivã de polícia Graciele Rodrigues de Almeida. O apelado WALISON DA SILVA RODRIGUES permaneceu em silêncio (Relatório Mídias - ID 337354997).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (uma) motocicleta [Honda NXR 150 BROS, cor preta, ano 2009/2010, placa NPC-4991], 1 (um) celular e a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), no dia 29.10.2017, por volta da 21h10min, à Av. Pedro Alexandrino de Lacerda, bairro Cavalhada, Cáceres/MT, por 2 (dois) suspeitos, com emprego de arma de fogo, foi descrita por Damião Odinei Marques de Arruda [vítima] na fase policial (ID 337354445 - fls. 19/20).

Após o fato [em 30.11.2017], a vítima reconheceu o apelado [WALISON SILVA RODRIGUES], na Delegacia de Polícia,
“como sendo a pessoa que praticou o roubo”
(ID 337354445 - fls. 23/25).

Ocorre que, por não ter sido ouvida, o reconhecimento não foi confirmado em Juízo.

Por sua vez, WALISON SILVA RODRIGUES [apelado] negou, na fase policial, qualquer participação no cometimento do delito. Em Juízo, exerceu o direito constitucional ao silêncio (ID 337354445 - fls. 29/30 e Relatório Mídias - ID 337354997).

E mais. N
ão
foi apreendido qualquer objeto ou quantia subtraídos na posse do apelado.

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“os indícios de prova, embora suficientes para ensejar a deflagração da ação penal, não se converteram em provas sólidas necessárias ao decreto condenatório. Assim, diante do que foi apurado, é forçoso concluir que a prova colhida não se mostra suficiente para lastrear um decreto condenatório, pairando dúvida razoável sobre a autoria do delito”
(Lucélia Oliveira Vizzotto,
juíza de Direito - ID 337355079)
.

Com efeito,
“tem-se manifesta a ausência de provas seguras sobre a autoria delitiva. Como é de conhecimento, na dúvida, deve prevalecer a tese defensiva”
(STJ, AgRg no HC: 885371 RS 2024/0012908-1, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.9.2024).

Em situação semelhante, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Ausentes elementos suficientes indicando a participação dos acusados nos crimes, é imperiosa a manutenção da sentença
absolutória
, pois, do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca da
autoria
delitiva que lhe é atribuída, devendo ser mantida em favor dos apelados, a incidência do disposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio ‘in dubio pro reo’. Portanto, não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da
autoria
do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.”
(TJMT, AP nº 1000063-76.2021.8.11.0038, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 26.2.2024)

Portanto, impõe-se preservar a absolvição do apelado por serem as provas insuficientes para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026